Tribunal: TJSP
Processo: 2110240-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que não foi analisada a possibilidade de constrição sobre saldo de FGTS e PIS dos demais coexecutados– Aresto que asseverou que a preexistência de uma penhora de rendimentos obsta a realização de novas incursões sobre verbas impenhoráveis – Entendimento recente

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que não foi analisada a possibilidade de constrição sobre saldo de FGTS e PIS dos demais coexecutados– Aresto que asseverou que a preexistência de uma penhora de rendimentos obsta a realização de novas incursões sobre verbas impenhoráveis – Entendimento recente do E. STJ que obsta a relativização da impenhorabilidade em razão da mera natureza alimentar da verba - Embargos rejeitados."